Tribunal: CARF
Processo: 11112.720054/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11112.720054/2017-09
ACÓRDÃO
2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL E FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E FARMÁCIA E DROGARIA NISSEI S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2015
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO VIGENTE NA DATA
DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PORTARIA MF N° 2 DE 2023.
SÚMULA CARF No 103. CONHECIMENTO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DA AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda
nos termos do art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de
compensação de contribuições previdenciárias restringe-se aos casos de
pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas,
eventual recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do
trânsito em Julgado da referida ação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício e negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 4 de setembro de 2024.
Fl. 5602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
2

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 5589/5596) interposto contra o Acórdão no.
101-008.192 (e-fls. 5559/5581), em revisão ao Acórdão no. 101-005.865, que julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente em parte. Em razão do valor exonerado ser
superior ao previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 9/2/2017, submete-se ao CARF o
Recurso de Ofício.
Em sua origem, trata-se de processo que analisou as compensações de
contribuições previdenciárias declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, efetuadas pelo sujeito passivo em
epígrafe, no período de 11/2012 a 11/2015, no montante de R$ 11.239.982,46.
O Despacho Decisório-AUDCOMP/SEORT/DRF/CTA no 12/2017 (e-fls. 1359/1429)
deixou de homologar as compensações, uma vez que, quando foi intimada a detalhar a origem dos
créditos e comprovar a sua liquidez e certeza, a empresa não se manifestou.
A recorrente foi cientificada do Despacho Decisório de não homologação das
compensações em 10/11/2017, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (e-fl.
1432), e apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 1436/1444), sintetizada pela decisão
de piso, da seguinte forma:
Recolhimentos de SAT/RAT
Alega que as compensações efetuadas nos meses de novembro/2012 e
dezembro/2012 decorrem da utilização de uma alíquota maior do que a devida do
SAT/RAT, no período de fevereiro/2011 a maio/2012, conforme documentos e
relatórios juntados.
Esclarece que a alíquota correta para o recolhimento do SAT/RAT com base no
Fator Acidentário de Prevenção - FAP vigente para o ano de 2011 era de 1,2541%
Fl. 5603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
3
(doc.2.) e 1,1502 para o ano de 2012 (doc.3), entretanto, a empresa efetuou,
equivocadamente, o recolhimento com alíquota de 1,72% para esses dois anos, o
que resultou em um indébito no valor de R$ 929.926,28, conforme relatórios e
demonstrativos em anexo (doc.5).
Informa que retificou as GFIP do período corrigindo a alíquota SAT/RAT, conforme
relatórios e demonstrativos em anexo (doc.5).
Recolhimento Contribuição Previdenciária Patronal com Base na Receita Bruta –
CPRB
Argumenta que, com o advento da Medida Provisória n° 540/2011, convertida na
Lei n° 12.546, de 14 de dezembro de 2011, diversas alterações foram processadas
no sistema de apuração e recolhimento da Contribuição Previdenciária Patronal
devida sobre a folha de salários e sobre os pagamentos a contribuintes
individuais, instituída pela Lei n° 8.212, de 1991.
Com a edição da Medida Provisória 601/2012, de 28 de dezembro de 2012, foi
adicionado o Anexo II na Lei n° 12.546/2011 incluindo, no rol dos segmentos
sujeitos a nova sistemática, as subclasses do segmento da Impugnante, CNAE
4771-7/01 -Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de
fórmulas e 4772-5 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal, com vigência a partir de abril de 2013, conforme se comprova
pelo relatório dos recolhimentos efetuados (doc. 6).
Com base nesse novo regramento, a Drogaria Nissei passou a recolher a
contribuição previdenciária devida pelo empregador sobre a receita bruta para os
fatos geradores a partir de abril de 2013, em razão da anterioridade nonagesimal
constitucional que rege a cobrança das contribuições sociais.
Informa que, no período em que esteve submetida ao recolhimento da
contribuição previdenciária pela receita bruta, lançou no campo "compensação"
da GFIP (nos meses de abril/2013 e maio/2013), o valor da contribuição
previdenciária patronal de 20% sobre a folha de pagamento e dos contribuintes
individuais, com o fim de anular esses valores na SEFIP, em razão de não haver
campo específico para informar a alteração da sistemática do recolhimento de
folha de pagamento para receita bruta (doc.7).
Esclarece que, em razão da incerteza sobre a sistemática de recolhimento da
contribuição previdenciária patronal, em face da caducidade da Medida Provisória
601/2012 pelo Ato Declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional de
n° 36/2013, a manifestante recolheu a CPRB nos meses de junho/2013,
julho/2013 e agosto/2013.
No projeto de conversão em lei da Medida Provisória 610/2013(Lei n°
12.844/2013), foram reincluídos os segmentos do Anexo II da Medida Provisória
601/2012, porém, não constou o segmento da Drogaria Nissei.
Fl. 5604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
4
Daí apurou os valores devidos pela contribuição previdenciária tendo como base à
folha de pagamento e parcelou, com base na Lei n° 12.996/2014, a diferença
entre os recolhimentos efetuados nos meses de junho/2013, julho/2013 e
agosto/2013 e o montante devido pela nova base de cálculo (doc. 8).
Explica que os valores lançados como compensação nos meses de junho/2013,
julho/2013 e agosto/ 2013 na retificação da SEFIP, na sua quase totalidade,
corresponde ao rateio dos valores recolhidos com base na contribuição
previdenciária sobre a receita bruta com o fim de reconhecer a diferença devida
pela contribuição sobre a folha de salários. Que esse procedimento adotado
decorre da falta de campo específico no sistema de informação da previdência
social.
Ressalta que o seu enquadramento na sistemática do recolhimento da
contribuição previdenciária patronal trouxe reflexos nos meses de
setembro/2013, outubro/2013, novembro/2013, dezembro de 2013 e décimo
terceiro/2013, em razão dos eventos de férias, rescisão e do pagamento do
décimo terceiro dos colaboradores da empresa, conforme documentos em anexo
(doc.9).
Afirma que o lançamento do crédito tributário ocorreu em duplicidade para
alguns estabelecimentos da empresa no mês de julho/2013, conforme se verifica
pelo relatório em anexo (doc.10).
Recolhimentos sobre Verbas Indenizatórias - Matéria Submetida à Apreciação
do Poder Judiciário
Informa que, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
relação à natureza indenizatória do terço constitucional de férias, aviso prévio
indenizado e seus reflexos, 15 dias de afastamento do empregado, a empresa
apurou os valores recolhidos indevidamente sobre essas verbas e fez as
compensações nos meses setembro/2014 a agosto de 2015, e de outubro/2015 a
novembro/2015, com base nos levantamentos que efetuou (doc.11).
Relata que, em novembro de 2016, impetrou dois Mandados de Segurança, nos
5056331-55.2016.4.04.7000 e 5056335-92.2016.4.04.7000, visando afastar a
incidência das mencionadas contribuições, os quais tramitaram inicialmente na 4a
Vara Federal de Curitiba/PR e que atualmente tramitam no Tribunal Federal da 4a
Região, conforme certidões em anexo (doc.12). As sentenças proferidas em
primeira instância acolheram os pedidos formulados, sendo que essas decisões
foram mantidas pelo Tribunal da 4a Região quando dos julgamentos das
Apelações interpostas pela União.
Destaca que, em que pese à opção pela via judicial afastar a apreciação do
julgador administrativo das matérias submetidas ao judiciário, no que tange ao
aviso prévio a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil, já reconheceram a natureza indenizatória dessa verba, nos termos da
NOTA PGFN/CRJ no 485/2016, de 30 de maio de 2016.
Fl. 5605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
5
Recolhimentos sobre Pagamentos a Cooperativas
Afirma que efetuou recolhimento de contribuição previdenciária sobre
pagamentos às Cooperativas de Trabalho Dental Uni e Unimed, no período de
janeiro/ 2011 a junho/2015, com fundamento no inciso IV do artigo 22 da Lei n°
8.212.91 que equiparou, para fins de inclusão da base de cálculo da contribuição
previdenciária, os cooperados como terceiros.
Diz que com a declaração de inconstitucionalidade, pelo Supremo Tribunal
Federal (Recurso Extraordinário n° 595.838/SP), do dispositivo que obrigava a
empresa ao recolhimento da contribuição previdenciária em razão da contratação
de serviços com Cooperativas, e tendo a Receita Federal reconhecido os efeitos
do referido julgamento, por meio da Solução de Consulta COSIT no 152(DOU de
23/06/2015), a manifestante fez o levantamento dos recolhimentos indevidos
(doc.13) e compensou no mês de setembro/2015 com a contribuição
previdenciária patronal devida.
Do Pedido
Ao final, requer:
a - o sobrestamento do crédito tributário autuado decorrente da compensação
com as verbas indenizatórias em razão da submissão da matéria ao Poder
Judiciário;
b - a improcedência dos demais créditos tributários constante do processo
administrativo fiscal no 11112.720054/2017-09, em toda a sua extensão, com
base nas razões ora aduzidas.
Foram realizadas duas diligências. Na primeira, a fiscalização apresentou
considerações, conforme Informação Fiscal (e-fls. 5026/5033), e concluiu pela retificação dos
valores originalmente glosados, conforme “Planilha valores DE – PARA” onde estão discriminados
os valores originalmente glosados e os valores retificados (e-fls. 3261/5026).
Tendo sido cientificado do resultado da diligência, a recorrente apresentou
manifestação sobre a diligência realizada (e-fls. 5040/5046), alegando que houve erro no cálculo
do reflexo da CPRB sobre o décimo terceiro salário/ 2013 compensado. Diz que elaborou o
recálculo (planilha de e-fls. 5047/5050) do décimo terceiro de 2013, nos termos do item 6 da
Solução de Consulta 160/2012 e pede a revisão dos valores glosados. Questionou também o fato
de não terem sido aceitos os créditos de contribuições previdenciárias pagos a cooperativas de
trabalho (período 09/2010 e 06/2015), créditos esses compensados em 09/2015, haja vista que o
STF (Recurso Extraordinário no 595.838/SP, no âmbito da sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil-CPC) declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/1999.
Foi então determinada a segunda diligência por meio da Resolução no
3.000.788/2019 desta 5a Turma DRJ/BSB, solicitando manifestação da autoridade fiscal sobre a
questão do reflexo da CPRB na apuração do 13o salário (2013). Quanto aos recolhimentos sobre
pagamentos a cooperativas de trabalho, como não consta dos autos que a empresa foi intimada
Fl. 5606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
6
para corrigir as GFIP, solicitou-se a adoção de medidas para que fosse ofertada ao contribuinte a
oportunidade de corrigir/retificar as GFIP do período objeto dos recolhimentos tidos como
indevidos para excluir os valores pagos a cooperativa de trabalho, caso ele tivesse interesse.
Intimada dessa diligência, a empresa apresentou a manifestação de e-fls.
5040/5046, informando que corrigiu as GFIP, em cumprimento à determinação. Em face da
retificação das GFIP pelo contribuinte, foram identificados os valores recolhidos a título de
pagamentos a cooperativa de trabalho para as competências em que houve a correção da GFIP,
conforme planilha elaborada pela auditoria fiscal (e-fls. 5099/5101).
Em relação ao 13°/2013, em atendimento à Diligência (e-fls. 5051/5056) a auditoria
fiscal elaborou planilha com o recálculo do 13o/2013 (e-fls. 5058/5064), a planilha DE/PARA (e-fls.
5065/5069) a Informação Fiscal (e-fls. 5102/5103). O contribuinte foi intimado desses valores
(Intimação e-fls. 5070/5080).
A recorrente foi cientificada do resultado dessa diligência e apresentou a
manifestação (e-fls. 5109/5110), onde expressa sua concordância com a planilha do recálculo do
13o/2013 elaborada pela fiscalização. Diz ainda que não conseguiu retificar a GFIP da competência
maio/2013, devendo ser considerado indevido o recolhimento desse mês.
Em 27/01/2021, foi exarado o Acórdão n° 101-005.865 por esta 5a Turma da DRJ01
(e-fls. 5511/5531), que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade do
contribuinte, mantendo em parte o crédito tributário exigido, nos termos das Tabelas 1 a 4 de
Retificação "DE / PARA”, constantes do mencionado Acórdão.
O contribuinte foi intimado da decisão da DRJ em 22/03/2021 (e-fls. 5536) e, na
mesma data, apresentou a petição de e-fls. 5539/5542, alegando incorreção/omissão no Acórdão
proferido, no 101-005.865 desta 5a Turma DRJ01.
Alega que a Fiscalização reconheceu como parcialmente correta a compensação
referente ao 13o de 2013 (e-fls. 5.070/5.076) e a Drogaria Nissei concordou (e-fls. 5.109/5.111).
Todavia, o mencionado Acórdão, ao estabelecer os valores dispensados/mantidos, no período da
CPRB (Tabelas 2 e 4), não incluiu os valores referentes ao 13o/2013 (lançado e glosado). A
recorrente requereu a correção das Tabelas 2 e 4 para incluir o 13o/2013 (de R$ 590.032,06 para
R$ 365.930,68, conforme manifestação da fiscalização e a concordância da peticionante.
Os autos foram encaminhados a esta DRJ para análise das alegações do
contribuinte.
Em 20/04/2021, foi emitido o Acórdão no. 101-008.192 (e-fls. 5559/5581), em
revisão ao Acórdão no. 101-005.865, que foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2015
REVISÃO DE ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO. CORREÇÃO. NOVO ACÓRDÃO.
Fl. 5607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
7
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento
do sujeito passivo, nos termos do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
COMPENSAÇÃO DECLARADA EM GFIP. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS
UTILIZADOS.
A extinção do crédito tributário pela compensação requer a comprovação da
certeza e da liquidez do crédito correspondente. Somente se homologa
compensação declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia pelo
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP baseada em crédito
devidamente comprovado.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS NÃO INTEGRANTES. EXCLUSÃO LEGAL
EXPRESSA E EXAUSTIVA.
Entende-se por salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos a
empregado como forma de retribuir o trabalho prestado. Somente as parcelas
expressamente previstas na lei não se sujeitam à incidência previdenciária e
podem ser excluídas do salário-de-contribuição para fins de apuração da base de
cálculo correspondente, e desde que sejam atendidas todas as condições legais e
sua correspondente regulamentação.
PREVIDENCIÁRIO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO NAS
COMPETÊNCIAS ANTERIORES A 06/2016.
Somente a partir de junho de 2016 não incidem contribuições previdenciárias
sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.
A recorrente foi cientificada do Acórdão revisor em 10/06/2021, conforme Termo
de Ciência por abertura de mensagem (e-fl. 5585) e em 11/06/2021, apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 5589/5596) para questionar, exclusivamente, a negativa de compensação dos
valores apurados a título de aviso prévio indenizado e seus reflexos e dos 15 dias de
afastamento decorrente do auxílio-doença/acidente em razão do trânsito em julgado do
Mandado de Segurança de 5056331-55.2016.4.04.7000 e no posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do no 1.230.957/RS, no âmbito da sistemática do art. 543-C
(Tema 478 e 738).
Os autos foram remetidos ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 5608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
8
VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
No que diz respeito ao Recurso de Ofício, conforme se verificou do Acórdão
recorrido, o valor exonerado em razão da homologação parcial das compensações, diminuiu
consideravelmente as glosas promovidas pelo Despacho Decisório, que somavam R$
11.239.982,46.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I, e da Portaria MF no 02/2023,
cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
sempre e quando exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. (grifos
acrescidos)
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retro mencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 1031 para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-
se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, verifica-se que o
Acórdão recorrido promoveu a exoneração inferior ao atual limite de alçada, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício.
2. Da Compensação de valores reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado posteriormente ao despacho decisório
Conforme relatado, a recorrente teria promovido compensação de verbas que
considerou como não remuneratórias antes do trânsito em julgado das decisões proferidas nos
Mandados de Segurança n.o 5056331-55.2016.4.04.7000 e 5056335-92.2016.4.04.7000, razão

1 Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Fl. 5609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
9
pela qual, foram mantidas as glosas referentes a estes valores, em razão, principalmente do
disposto no art. 170-A do CTN. Verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001).
A decisão de piso manteve a glosa em razão da falta do trânsito em julgado:
Neste sentido, está claro que o contribuinte, a teor da legislação
retromencionada, não pode fazer a compensação antes do trânsito em julgado
dos processos judiciais mencionados. Em verdade, a exigência do trânsito em
julgado tem por escopo proporcionar o reconhecimento de que o direito
creditório seja certo e existente, pressuposto inafastável ao exercício da
compensação.
Tendo em vista a inexistência do trânsito em julgado das ações próprias ajuizadas
pelo contribuinte e não consta autorização judicial expressa para realizar a
compensação antes do trânsito em julgado das ações, não é possível a
compensação de créditos com amparo nas decisões judiciais mencionadas.
Com relação ao Aviso prévio indenizado e o precedente REsp 1.230.957/RS,
entendeu a decisão ainda, que a glosa deveria ser mantida porque:
No caso sob exame, as compensações foram realizadas no período de 11/2012 a
11/2015. Portanto, em que pese a auditoria fiscal, na diligência fiscal realizada
(Informação Fiscal, fls. 5027/5033 e planilha, fls. 3231/3258), ter concluído que a
rubrica "aviso prévio indenizado" constitui direito creditório por estar
reconhecidamente dispensada do lançamento e cobrança, o fato é que tal
dispensa iniciou-se apenas a partir de junho de 2016, conforme demonstrado.
Dessa forma, fica mantida a glosa dos valores compensados com base em suposto
crédito oriundo da rubrica aviso prévio indenizado.
Em seu recurso voluntário, a recorrente apresenta certidão de trânsito em julgado
(e-fl.5597/5598) proferida nos autos do Mandado de Segurança no. 5056331-55.2016.4.04.7000,
que buscava o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de não se submeter à
exigência da contribuição social sobre as verbas pagas (i) em razão do afastamento do empregado
nos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio doença e ou auxílio acidente e (ii) do aviso-
prévio indenizado e seus reflexos e que seja assegurado o direito de compensação dos valores já
recolhidos sobre essa verba, devidamente corrigidos, respeitado o prazo prescricional quinquenal,
com débitos vencidos ou vincendos da contribuição previdenciária patronal devida.
Apesar de ter sido posteriormente reconhecido o direito da recorrente aos créditos,
no momento das compensações a recorrente não estava amparada pelo trânsito em julgado da
decisão favorável, ocorrendo, como bem identificado pelo despacho decisório e pela decisão de
piso, a ofensa ao art. 170-A do CTN.
Fl. 5610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.888 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11112.720054/2017-09
10
Portanto, não vejo reparos a fazer na decisão de piso, uma vez que, no momento de
realização das compensações, elas foram feitas indevidamente. Apenas com o trânsito em julgado
da decisão judicial em seu favor (e-fl.5597/5598), que se deu em 22/02/2021, a recorrente teria o
direito à restituição do indébito, sendo necessária a observância deste marco para apresentação
do pedido de compensação ou restituição.
Portanto, a glosa da compensação procedida pela autoridade lançadora está de
acordo com a Lei e com a decisão judicial, de forma que correta a glosa de créditos.
3. Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício em razão do valor de alçada,
conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 5611
DF CARF MF
Original